Tribunal: TJES
Processo: 0015427-69.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL.

OMISS
ÕES NA PRIMEIRA E

SEGUNDA ETAPAS DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. OMISSÃO PARCIAL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material.

2.
Na espécie, não

há a

omissão
propalada
em relação a primeira etapa do cálculo dosimétrico,
eis que foi mantida a mesma pena-base fixada pelo magistrado de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

3
.
Mantém-se o
desacerto implementado pelo
juízo singular
com a fixação da
pena definitiva em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção,
por

ser vedado
o
agrava
mento da
situação do réu,
por se tratar de recurso exclusivo da defesa
.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015427-69.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL.

OMISS
ÕES NA PRIMEIRA E

SEGUNDA ETAPAS DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. OMISSÃO PARCIAL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material.

2.
Na espécie, não

há a

omissão
propalada
em relação a primeira etapa do cálculo dosimétrico,
eis que foi mantida a mesma pena-base fixada pelo magistrado de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

3
.
Mantém-se o
desacerto implementado pelo
juízo singular
com a fixação da
pena definitiva em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção,
por

ser vedado
o
agrava
mento da
situação do réu em julgamento de
recurso exclusivo da defesa
.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0015427-69.2015.8.08.0048

APELANTE: EDSON BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
15
427-69.2015.8.08.0048

EMBARG
ANTE
:
EDSON BATISTA

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pel
a
d
efesa
em
face d
e acórdão
(ID
4694754
)
, que,
à

unanimidade
,
deu parcial provimento ao apelo
.

Em
suas
razões
(ID
4694754)
,

a d. Defensoria Pública Estadual
aduz haver omiss
ões no cálculo dosimétrico: I) ao não apontar o
quantum
da pena-base restou fixado; e II) ao não
exibir
o cálculo de redução da pena intermediária após o afastamento da reincidência.
Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie,
o

a
córdão
objurgado,

n
a
parte que importa ao
julgamento do
presente recurso,
restou assim assentado:

“
Em prosseguimento,
quanto ao pedido subsidiário de redução da pena-base, com menos sorte o apelante, já que os vetores referentes à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime foram negativadas mediante fundamentação idônea
, fundada em elementos concretos dos autos, tendo o magistrado discricionariedade em sua valoração.

Na primeira fase da dosimetria, em relação a
culpabilidade
, o juízo singular considerou que o acusado agiu com dolo que ultrapassou os limites da norma penal, pois dirigia veículo automotor fazendo ziguezague, colocando a vida de terceiros em risco. Quanto aos
antecedentes
, os considerou maculados (0019077-27.2015.8.08.0048); quanto a
conduta social
e
personalidade
, as ponderou boas; os
motivos
próprios do tipo penal; as
circunstâncias
desfavoráveis, considerando que o acusado desacatou os policiais rodoviários federais (crime prescrito); já as
consequências
foram normais à espécie; e, por fim, nada foi valorado em relação ao
comportamento da vítima
, que é a própria sociedade e a
situação econômica
do réu.

Já na segunda fase da dosimetria, o juízo atenuou a pena em dois meses, diante da confissão, majorando-a em seguida, também em dois meses, considerando a reincidência em relação aos autos tombados sob o nº 0019077-27.2015.8.08.0048 (que transitou em julgado em 22/05/2017).

Quanto ao ponto, acompanho o Parecer Ministerial para afastar a agravante de reincidência, considerando que o trânsito em julgado ocorrido em 22/05/2017 da única condenação existente em desfavor do apelante é posterior aos fatos narrados na exordial acusatória.”

Após
compulsar os autos com mais acuidade,
não verifico
a
omissão
propalada
em relação a
primeira etapa
do cálculo dosimétrico,
eis que foi mantida a mesma pena-base fixada pelo magistrado, qual seja, de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Entretanto
,
quanto ao
cálculo a partir da
segunda fase
do processo dosimétrico,

algumas considerações devem ser feitas.

É que
o
juízo singular

atenuou a pena em 02 (dois) meses
em razão
d
a confissão do
denunciado, compensando-a, em seguida, com a
reincidência, pelo mesmo
período de 02 (dois) meses
,
de forma que
restaria
a mesma pena inicial de
02 anos e 06 meses
.

Não obstante
, o magistrado,
após apontar a ausência de c
ausas de aumento ou de diminuição
(terceira fase)
, tornou a
pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
, o que se deu de
forma equivocada
.

Assim
, o acórdão
ora embargado, a
o afastar a reincidência
(e,
portanto, a

sua compensação com a confissão),

deveria

ter
firma
do
a
pena definitiva
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

Todavia,
mantenho o
desacerto
implementado pelo
juízo singular
para
fixar
a pena definitiva em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção
, considerando que este Sodalício não pode agravar a
situação
do réu,
por ser trata
r
de
recurso
exclusivo
da defesa.

P
ortanto,
sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-
LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)